Tribunal: TJMT
Processo: 1035328-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1035328-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANA LIZ PALOMBO SANTIAGO - CPF: 072.480.371-84 (APELADO), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.
E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA FUNDADA EM INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ATO EDITADO APÓS A EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO DEFINITIVO E SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do DETRAN/MT que cassou a Carteira Nacional de Habilitação definitiva d
a
impetrante, com fundamento na existência de infração
trânsito registrada
durante o período da Permissão para Dirigir. Sentença que
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de suspender a CNH da impetrante.
Recurso interposto pelo DETRAN/MT alegando, preliminarmente,
ilegitimidade passiva
e
in
adequação da via eleita
, e, no mérito, a legalidade da cassação com base no art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
definir se a via eleita é adequada para impugnar ato do DETRAN/MT que cassou CNH definitiva sem processo administrativo prévio;
(
ii
) a legitimidade passiva do autor do ato de cassação da CNH definitiva

e
(
i
i
i
)
verificar se é válida a cassação de CNH definitiva já expedida, com efeitos concretos consolidados, com fundamento no art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III.
Razões de decidir

3.
O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo que viola direito líquido e certo, sendo desnecessária dilação probatória quando os fatos estão documentalmente comprovados.

4
. O DETRAN/MT é parte legítima quando pratica ato autônomo de cassação de CNH.

5
.
A CNH definitiva foi regularmente expedida, configurando situação jurídica consolidada.

6
.
A cassação posterior da CNH

ocorreu sem instauração de processo administrativo prévio, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

7
.
A Administração Pública possui poder de autotutela para anular seus próprios atos, mas deve respeitar o devido processo legal.

8
.
A aplicação do art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB pressupõe que a CNH definitiva ainda não tenha sido expedida; uma vez emitido o documento, sua eventual cassação exige observância de processo regular.

9
.
A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a cassação da CNH exige processo administrativo prévio com garantia de defesa.

IV.
Dispositivo
e tese

10.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. O mandado de segurança é a via adequada para impugnar ato do DETRAN/MT que cassa CNH definitiva
sem processo administrativo prévio
.

2. A CNH definitiva, uma vez expedida, não pode ser cassada com base no art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB sem prévia instauração de processo administrativo regular.

3
. A violação ao contraditório e à ampla defesa torna nulo o ato de cassação da CNH definitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTB,
arts
. 22, II; 148, §§ 3o e 4o; 265; Lei no 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28.03.2023; STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.11.2022; TJMT, AI no 1001817-07.2020.8.11.0000, Rel.
Juiz
Yale
Sabo

Mendes, DJE 23.06.2021; TJMT, N.U 1048089-17.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, DJE 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Reexame Necessário/
Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo
Juízo da
5
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança,
que concedeu a segurança para determinar à autoridade indigitada coatora que restabeleça na base dos órgãos de trânsito a validade da Carteira Nacional de Habilitação
da impetrante
, bem como suspenda a decisão que determinou
sua
cassação.

O Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no entendimento de que a cassação da CNH definitiva, sem observância do devido processo legal administrativo que contempla o contraditório e a ampla defesa, viola a livre iniciativa, assegurada pelo artigo 5°, LV, da Constituição Federal, dentre outros princípios constitucionais.

Em suas razões recursais, o
DETRAN
sustenta, preliminarmente
,

sua ilegitimidade passiva ao fundamento de que a responsabilidade pela notificação da infração era da Prefeitura de Várzea Grande, órgão autuador
; e a inadequação da via eleita por ausência de direito líquido e certo e necessidade de dilação probatória.

No mérito, defende que não há necessidade de instauração de processo administrativo específico para o cancelamento da CNH em casos de infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir, conforme art. 21 e art. 28, §2o da Resolução no 723/2018 do CONTRAN; a emissão da CNH definitiva não impede sua posterior cassação quando constatada infração impeditiva cometida durante o período de permissão; os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; e o Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (Id 339675394).

O
Ministério Público

opinou pelo desprovimento do recurso
(Id 348963850)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026